Tribunal: TJDFT
Processo: 0701125-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701125-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO MARTINS JUNIOR AGRAVADO: GUEDES VEICULOS EIRELI - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por FRANCISCO MARTINS JÚNIOR contra a decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia/DF que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de GUEDES VEÍCULOS EIRELI - ME (processo no 0702271-73.2022.8.07.0009), indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação da pessoa jurídica executada. O agravante, no presente recurso, também pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ocorre que, em consulta aos autos de origem (cumprimento de sentença de no 0702271-73.2022.8.07.0009), o Juízo a quo manteve a gratuidade de justiça anteriormente deferida à parte credora/agravante (ID no 157298470). Por isso, nada a ser (re)analisado, já que não houve impugnação pela parte contrária, tampouco notícia de mudança do quadro fático. Portanto, como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o Juízo a quo acerca do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador